Tribunal: TJES
Processo: 5026980-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026980-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MARCOS PEREIRA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026980-86.2023.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDOS.: PERCON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME e CARLOS MARCOS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. PLANO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. ÍNDICE DA ANS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 13426309. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 13426313, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13426309), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13426308), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “EM FACE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial para: I – CONDENAR a Requerida a proceder o reajuste do plano de saúde com base índices anuais definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; III – JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido de danos materiais.”

Trata-se de ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva e pedido de repetição do indébito sob argumento de que o Autor firmou contrato de Plano Coletivo Empresarial para sua empresa (Primeira Autora - Percon Material de Construção Ltda.) com cobertura para ele, sua esposa e seus funcionários. Contudo, quando atingiu 59 anos a ré aumentou o plano de R$ 654,59 para R$ 1.472,03, cerca de 124,9%. Afirma que possui o plano há mais de 10 anos ininterruptos. Requereu a exibição dos extratos dos valores pagos e do histórico dos reajustes nas mensalidades do Autor desde o início do contrato em questão; revisar o valor da mensalidade para R$ 896,78; restituir em dobro as diferenças indevidamente pagas; e, dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a proceder o reajuste do plano de saúde com base nos índices anuais da ANS. Julgou improcedente o pedido de dano moral e extinguiu o pedido de dano material, pela necessidade de perícia.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de incompetência pela necessidade de perícia contábil. Também suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois o contrato do Recorrido foi firmado com a Mediatorie Administradora de Benefícios, que é quem comercializa os planos da Recorrente e administra os valores. No mérito, alega ser válida a livre negociação de preços e reajustes aos planos de saúde empresarial coletivo.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA

Em relação à alegada necessidade de exame pericial, tenho que não prospera. Os autos estão carreados de provas suficientes para o deslinde da questão, sendo, pois, desnecessária a realização de cálculos atuariais, vez que a demanda pode ser decidida com base na análise da prova documental produzida pelas partes e na aplicação das normas legais e regulamentares existentes sobre a matéria discutida nos autos. Assim, por sua impertinência à lide,
rejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Unimed Vitória, sob alegação de que não pode ser responsabilizada pelo contrato de plano de saúde firmado pela administradora de benefícios, entretanto, extrai-se da narrativa inicial que a ré também atuou na cadeia de consumo, devendo sim ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço que comercializa, logo, existe pertinência subjetiva para que permaneça no polo passivo, conforme a Teoria da Asserção, pacificamente adotada pelo STJ.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Destaco que se está diante de relação consumerista, pois evidenciada a vulnerabilidade da parte autora, apesar de a 1ª requerente se tratar de pessoa jurídica e, nesse sentido, o STJ adota a teoria finalista mitigada, considerando ser possível reconhecer a pessoa jurídica na condição de consumidora de produto/serviço como destinatária final, desde que para atender a necessidade da empresa.

Em que pese os argumentos da recorrente, os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, caso dos autos, apresentam características híbridas, pois possuem alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos.

A análise indica que o contrato é coletivo com menos de 30 beneficiários, o que atrai as regras dos planos individuais. No caso em tela, os reajustes aplicados superam os limites autorizados pela ANS, configurando abusividade.

Veja-se julgado do TJES, em consonância com o entendimento do STJ:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR PRATICADO. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória. Art. 300, do CPC. 2.
O c. STJ, em recurso repetitivo (tema 1016), fixou a orientação de que o entendimento consolidado no precedente do Tema 952 deve ser integralmente estendido aos planos de saúde coletivos, relativamente à aferição da abusividade dos reajustes praticados pelas seguradoras. 3. Além disso, o Colendo STJ orienta que o contrato de saúde coletivo ou empresarial pode ser tratado como plano individual, com natureza atípica, quando possua número pequeno de participantes.
4. As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097227120238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC, todavia, não logrou êxito em demonstrar. Logo,
mantenho a sentença que condenou a recorrente em obrigação de fazer no sentido de proceder o reajuste do plano de saúde com base nos índices anuais definidos pela ANS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)